Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DESPACHO LAURA MAIARA CAETANO CLEMENTINO PEREIRA DINIZ interpôs apelação adesiva (ID 33697091). Em observância ao contraditório, intimem-se os apelados, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, WORLD MED CARD ADM DE BENEFICIOS EM SAUDE SUPLEMENTAR LTDA e TORRES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, para que se manifestem sobre o recurso, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601